Tribunal: STF
Processo: ARE 1412428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULAS N. 7/STJ, 283/STF E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO PAGAMENTO INDEVIDO. ART. 54, § 1º, DA LEIN. 9.784/1999. IMPEDIMENTO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIOANDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Não se vislumbra óbice na Súmula n. 7/STJ, pois o conhecimento do recurso especial, quanto à tese de decadência, não demandou o reexame do conjunto fático-probatório. Por outro lado, não incidem asSúmulas n. 283 e 284 do STF no caso, pois o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, para afastar a decadência, foi devidamente combatido nas razões do especial.



    2. Nas relações de trato sucessivo, como a vantagem é recebida mês a mês, o prazo decadencial tem como termo inicial a data do primeiro pagamento indevido, nos termos do § 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Precedentes.



    3. A alegação de que a administração estava impedida de promover a revisão dos atos não foi analisada na Corte de origem, motivo pelo qual a matéria carece do necessário prequestionamento.



    4. Não é qualquer inconstitucionalidade que afasta a incidência do prazo decadencial para a administração rever seus próprios atos. Para tanto, a inconstitucionalidade tem de ser flagrante. Isto é, deve decorrer de mero cotejo entre o ato questionado e o texto da Constituição da República, independentemente da interpretação de legislação infraconstitucional. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na espécie, conforme consignado na sentença, "[...] as Leis n.10.331/01, 10.697/03, 11.091/05, 11.784/08 e 12.772/12 concederam aumentosalarial e reestruturaram a remuneração dos cargos públicos integrantes dacarreira do magistério federal, conforme as tabelas e as fichas financeiras dosdemandados (id. 3271696/3271730) [...]" (e-STJ, fl. 1.134).



    Nesse caso, o prazo decadencial para a administração rever o ato deincorporação se reiniciou, pela última vez, com o início dos efeitos da Lei n.12.772/2012, em 1º de março de 2013 (art. 1º, caput), não tendo transcorridomais de 5 (cinco) anos até o ajuizamento da ação, que ocorreu em 16/1/2018.



    Assim, correto o reconhecimento da decadência administrativa emrelação às reestruturações promovidas pelas Leis n. 10.331/2001, 10.697/2003,11.091/2005 r 11.784/2008, mantendo-se o acórdão recorrido apenas quanto àpossibilidade de absorção dos referidos reajustes pela reestruturação promovidapela Lei n. 12.772/2012."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente